Tribunal: TJBA
Processo: 8090177-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090177-79.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELENICE ALVES DO ROSARIO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELA APLB. DIFERENÇAS DE URV. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL Nº 8008008-06.2023.8.05.0001 PELA APLB. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8090177-79.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante ELENICE ALVES DO ROSARIO e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.